Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A segunda ré, NOVACAP, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, valor esse a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (23/11/2022), além dos juros de mora desde a citação, tudo nos termos da Emenda Constitucional n.o 113, em 8 de dezembro de 2021.”. Preliminarmente argui a ilegitimidade passiva. Requer aplicação do Decreto no 38.094/2017, pois a atribuição para executar serviços de manutenção do logradouro público em discussão é da Administração Regional. Portanto, não havendo culpa da recorrente quanto ao evento danoso, não há de lhe imputar qualquer responsabilidade. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a recorrente possui competência para manutenção das vias públicas, nos termos da Lei 5.861/72. Requer a manutenção da sentença.
4. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado. o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
6. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotos do local do acidente apresentados pelo recorrido, os quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica (ID ́s 52197014/52197015/52197016/52197017/52197018/52197019/52197020). A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, com um bueiro com a tampa de metal ponte aguda o que ocasionou a perda total do pneu traseiro do veículo do recorrido, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte recorrida em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de bueiro com a tampa para fora na via asfáltica por ausência de regular manutenção.
7. Evidenciados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, competindo à recorrente o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido, na forma estabelecida na sentença. Precedentes: Acórdão n.1007284, 07070367620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.969127, 07155938620158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.889664, 07045880420148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade.